Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702348-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Debora Silva Nascimento Marzagão Agravados: Aerton Pinheiro Marzagao Filho Roger Rezende Pinheiro Marzagão Aerton Pinheiro Marzagão D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Debora Silva Nascimento Marzagão contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará-DF nos autos do processo no 0706414-61.2020.8.07.0014. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo comum de 15 (quinze) dias à recorrente para que demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. No mesmo prazo manifestem-se os agravados a respeito do recurso (Id. 32192751) ,nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator